Tribunal: CARF
Processo: 12448.922323/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922323/2011-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.125 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FERNANDO PEREIRA CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: 1. Indique o
valor do crédito tributário que foi objeto do Parcelamento 13706006996/2008-27; 2. Relacione
todos os recolhimentos registrados no âmbito do Parcelamento 13706006996/2008-27; 3.
Indique qual era o valor do saldo do crédito tributário objeto do Parcelamento
13706006996/2008-27, na data de quitação integral, em 02/09/2008, tal como registrado no
sistema que permitiu a expedição do respectivo DARF para quitação integral em pagamento
único; 4. Esclareça qual deveria ser o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, segundo as regras aplicáveis de correção monetária e de
juros, com a apresentação de memória de cálculo, na data em que houve a quitação em parcela
integral, 02/09/2008.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por brevidade, adoto como relatório o registro feito pelo órgão julgador de
origem:
O Contribuinte acima identificado transmitiu o pedido de restituição eletrônico PER no
27113.54255.180611.2.2.04-4090 (fls. 9 a 11) do pagamento indevido em 24.11.08 de
cota de parcelamento de débito junto à RFB (DARF de fl. 7) no valor de R$ 486,26 (fl.
10). Após a análise automática do PER, o sistema SCC da RFB emitiu em 02/11/2011,
o Despacho Decisório eletrônico de no 948110835 que INDEFERIU o pedido de
restituição do Interessado. A fundamentação e o devido enquadramento legal constam
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922323/2011-47
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922323/2011-47

no Despacho Decisório Eletrônico de fl. 03. Inconformado, o contribuinte após ciência
em 16.08.2011 (fl. 13) apresentou em 14.09.2011 (fl. 4) a manifestação de
inconformidade de fls. 4 e 5, requerendo a restituição integral do pagamento alegando
que quitou o parcelamento de uma só vez em 29.04.2009 (fl. 8).
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo necessário converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora possa agregar um dado técnico
ausente da fundamentação.
Em síntese, trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão com o qual o
órgão julgador de origem rejeitou manifestação de inconformidade, destinada a assegurar a
restituição de indébito tributário.
Segundo narra o recorrente, houve o pagamento em duplicidade do crédito
tributário, na medida em que houve a sobreposição de valores recolhidos num primeiro
momento, no curso de programa de parcelamento eventualmente rejeitado, a valor recolhido
posteriormente de uma só vez, a corresponder à integralidade da dívida.
O recorrente entende que a somatória desses valores (parcelas adimplidas à
parcela única) supera o valor do crédito tributário.
Para negar a manifestação de inconformidade, o órgão julgador de origem
ponderou que as parcelas adimplidas no curso do programa de parcelamento foram imputadas ao
pagamento do crédito tributário, para amortizá-lo, e que a aparente diferença observada pelo
recorrente decorre da acumulação de correção monetária e de juros.
Em contraposição, o recorrente apresenta cálculos próprios, para demonstrar o
excesso de exação (fls. 29-33).
Diante desse quadro, falta aos autos uma exposição analítica da composição do
valor do crédito tributário por ocasião do pagamento da parcela tida por integral pelo recorrente,
em 02/09/2008 (R$ 12.262,54), para embasar a conclusão a que chegou o órgão julgador de
origem, no sentido de que a correção monetária e os juros seriam responsáveis pela absorção de
todos os recolhimentos realizados.
Assim, minha proposta devolve os autos à unidade preparadora, para que:
a) Indique o valor do crédito tributário que foi objeto do Parcelamento
13706006996/2008-27;
b) Relacione todos os recolhimentos registrados no âmbito do Parcelamento
13706006996/2008-27;
c) Indique qual era o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, na data de quitação integral, em
02/09/2008, tal como registrado no sistema que permitiu a expedição do
respectivo DARF para quitação integral em pagamento único;
d) Esclareça qual deveria ser o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, segundo as regras aplicáveis de
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.125 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922323/2011-47

correção monetária e de juros, com a apresentação de memória de cálculo,
na data em que houve a quitação em parcela integral, 02/09/2008.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 44
DF CARF MF
Original